Tribunal: TJES
Processo: 0021085-35.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021085-35.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PREMISSA EQUIVOCADA – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
Aponta o embargante que o acórdão teria se pautado em premissa equivocada porque não observou a intempestividade do recurso administrativo interposto.
Todavia, não se vislumbra tal ocorrência, tendo o colegiado adotado fundamentação acerca da tempestividade da impugnação e da violação ao devido processo administrativo.

3. Inexistindo qualquer vício, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do decisum questionado, não merecem acolhimento os aclaratórios.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021085-35.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADO: MUTSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível manejada por
MUTSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
.

Em suas razões ID 6266044 sustenta que o acórdão pautou-se em premissa equivocada quando concluiu pela ocorrência de violação ao devido processo administrativo, o que ocasionou omissão na apreciação das teses deduzidas pelo embargante no curso da demanda.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

O Superior Tribunal de Justiça admite, ainda, a excepcional oposição dos aclaratórios quando a decisão está lastreada em premissa equivocada que,
por sua vez, ocorre quando no julgamento há admissão de um fato inexistente ou quando se desconsidera um fato existente.

No caso dos autos, o ente Municipal afirma que o
decisum
questionado fundou-se em premissa equivocada por desconsiderar a intempestividade do recurso administrativo.

Ocorre que este órgão fracionário enfrentou a questão, tendo assim motivado:

"Lado outro, não há como olvidar que a apelante realmente interpôs recurso administrativo (fls. 64/50), bem como que não há notícias da sua análise.

Deste modo, considerando que os direitos ao contraditório e a ampla defesa, também incidentes na esfera administrativa, estão previstos no art. 5°, inc. LV, da CF, e que não há provas de que tais direitos foram garantidos à apelante, ante a ausência de análise do recurso administrativo, tenho que a pretensão exordial deve ser acolhida.

Deixo consignado que o apelado, a despeito de informar em sede de contestação (fls. 121/126) que o recurso administrativo aviado pela apelante não teria sido conhecido por suposta intempestividade, não fez juntar aos autos a respectiva decisão.

Mas não é só! Analisando a cronologia do procedimento administrativo, é possível observar que por ocasião do despacho encaminhando a multa para dívida ativa (fl. 103), o recurso administrativo já havia sido juntado aos autos (fls. 64/75), o que robustece o argumento de que o apelado deveria primeiramente ter procedido à análise da irresignação, ainda que para reconhecer a sua eventual intempestividade.

Nesse cenário, resulta claro que não há falar, na hipótese, de premissa equivocada, mas de inconformismo da municipalidade quanto à conclusão alcançada pelo aresto impugnado.

Registro que o Tribunal da Cidadani
a vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Inexistindo, pois, qualquer vício a ser sanado,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.